Tribunal: STF
Processo: ARE 1375442
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. PARTO PREMATURO. TERMO INICIAL. DATA DA ALTA HOSPITALAR DA CRIANÇA OU DA MÃE. ADI 6327-MC, REFERENDADA PELO PLENO DO STF. 



    1. No caso, a parte autora, servidora pública federal, postulou que o período de licença maternidade fosse contado a partir da data em que o recém-nascido tenha recebido a alta da maternidade, uma vez que a criança nasceu prematura e ficou internada por 84 dias na UTI Neonatal.



    2. O Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referendando medida cautelar no julgamento da ADI 6327-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, decidiu conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 392, §1º, da CLT, assim como ao art. 71 da Lei 8.213/1991 e, por arrastamento, ao art. 93 do seu Regulamento (Decreto 3.048/1999), e assentar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto 3.048/1999.



    3. O Tribunal de origem reformou a sentença que julgara procedente o pedido inicial, e determinara à ANS que computasse o início da licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias a partir da alta hospitalar do recém-nascido, considerando os dias não trabalhados - a partir do parto até a alta hospitalar -, como licença por motivo de doença em pessoa da família (art. 83 da Lei 8.112/1990), ao argumento de que a decisão proferida na ADI 6327-MC, que conferiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/1991 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99) não é aplicável à hipótese, uma vez que, para as servidoras públicas, há regra específica prevista no §2º do artigo 207 da Lei 8.112/1990, que prevê como termo inicial da licença maternidade, para o caso de nascimento prematuro, a data do parto.



    4. Embora a decisão proferida na ADI 6327-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, referendada pelo Plenário da SUPREMA CORTE, tenha por base a legislação trabalhista, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura às servidoras públicas o disposto no inciso XVIII do art. 7º - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias - razão pela qual o entendimento firmado naquele precedente deve ser estendido também às trabalhadoras regidas pela Lei 8.112/1990.



    5. O Tribunal a quo divergiu desse entendimento, em violação direta ao disposto nos arts. 6º; 7º, XVIII; e 227 da Constituição Federal, relativamente à proteção à maternidade e à infância garantidos constitucionalmente, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado.



    6. Desse modo, deve ser dada interpretação conforme à Constituição Federal ao disposto no § 2º do art. 207 da Lei 8.112/1990, para assentar que, em caso de internação do recém-nascido, o início da licença maternidade deverá coincidir com a data de sua alta hospitalar e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.